Tribunal: TJPA
Processo: 0000358-59.2009.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000358-59.2009.8.14.0009

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROSEANE BORGES MATOS MESCOUTO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCAMENTO DA SEDE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO EM OUTRA CIDADE. DEVER DE PAGAMENTO DE DIÁRIAS, UMA VEZ NÃO DISPONIBILIZADAS HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de vinte e sete dias do mês de novembro a quatro dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo ESTADO DO PARÁ visando à reforma da sentença proferida pelo Juiz da 1ª
Vara
Cível e Empresarial da Comarca de Bragança que, nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA aforada por ROSEANE BORGES MATOS MESCOUTO, julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, determinando que o

ora apelante pagasse ao requerente o montante de R$7.776,00 (sete mil e setecentos e setenta e seis reais) com correção monetária pelo INPC a partir de 06.11.2004 e juros de mora na forma da Lei m.9.494/97 a contar da citação, resolvendo o mérito do processo na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil (id. 10811393).

Em suas razões (id. 10811396), o apelante aduziu, preliminarmente, a ocorrência, na hipótese, de prescrição quinquenal e, no mérito, que a apelada não teria apresentado qualquer documento que comprovasse que realmente utilizou o valor das diárias para hospedagem e alimentação.

Ao final, postulou o conhecimento do recurso e o seu total provimento nos termos que expôs.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certificado no id. 10811399.

Autos distribuídos à minha relatoria, tendo eu, no id. 11686609, determinado o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que fosse certificado a respeito

da tempestividade da apelação.

No id. 11825686 foi certificada a tempestividade do recurso aludido.

Recebido o recurso no duplo efeito (id.11849174).

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 12665283, eximiu-se de opinar a respeito do mérito recursal por entender inexistente o interesse público que justificasse a sua intervenção.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Havendo prejudicial de mérito aduzida, passo a analisá-la.

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

Sobre a prescrição em questão, sabe-se que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, seja qual fora a sua natureza, prescreve em cinco anos, a teor do que dispõe o art. 1º do Decreto nº 20.910/32,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

No presente caso, observa-se que o ato de violação ao direito da apelada ao percebimento das diárias renova-se mês a mês, configurando relação de trato sucessivo, na qual a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, segundo o disposto na Súmula nº 85 do STJ:

Súmula nº 85 – STJ: “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.”

Ocorre que as diárias pleiteadas se referem ao período de 13.09.2004 a 05.11.2004 e a ação foi ajuizada em 25.03.2009, dentro, por conseguinte, do quinquênio prescricional.

Assim, afasto a prejudicial de mérito aludida.

MÉRITO.

O inconformismo do apelante consiste em dizer que a apelada não comprovou, nos autos, que o valor das diárias foi usado para o pagamento de hospedagem e alimentação enquanto se encontrava na cidade do Belém frequentando curso.

Pois bem, o pagamento de diárias para militares está disciplinado pela Lei Estadual nº 5.119/1984:

Art. 1° - Diárias são indenizações destinadas a atender às despesas extraordinárias - de alimentação e pousada e são devidas aos policiais militares durante seu afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para a realização de cursos e ou estágios de interesse da Polícia Militar do Estado.

§ 1° - As diárias compreendem a Diária de Alimentação e a Diária de Pousada.

§ 2° - Diária de Alimentação é devida, inclusive nos dias de partida e de chegada.

Ainda na lei em comento, é esclarecido que não serão devidas as diárias quando todas as despesas forem supridas pela própria instituição que determinou o deslocamento para o serviço ou curso, conforme se depreende da leitura do seu artigo 4º e incisos,
verbis
:

Art. 4° - No serão atribuídas diárias ao policial militar:

I - quando as despesas com alimentação e pousada forem asseguradas;

II - Nos dias de viagem, quando no custo da passagem estiverem compreendidas a alimentação ou a pousada ou ambas;

III - Cumulativamente com a Ajuda de Custo, exceto nos dias de viagem em que a alimentação ou a pousada ou ambas, no estejam compreendidas no custo das passagens, devendo neste caso ser computado somente o prazo estipulado para o meio de transporte efetivamente requisitados;

Portanto, da leitura dos artigos acima fica claro que é devido o pagamento de diárias ao policial militar em deslocamento para local diverso de sua sede, em virtude da realização de curso, para despesas com alimentação e hospedagem, exceto quando for assegurado a este alimentação e hospedagem.

Analisando os autos, reputo que, em nenhum momento, o Estado do Pará refutou o fato de que a apelada realmente fez o curso na cidade de Belém, tendo apenas afirmado que esta não comprovou o uso das diárias com hospedagem e alimentação.

Dessa forma, patente que o apelante apenas faz ilações, não trazendo nenhum fato concreto a respeito da inexistência ao direito à totalidade das diárias pleiteadas, não se desincumbindo, portanto, do dever de provar fato extintivo ou impeditivo do direito da apelada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CÍVEL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. POLICIAL MILITAR. DESLOCADO DA SEDE PARA REALIZAÇÃO DE CURSO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO. DEVER DE PAGAMENTO DA TOTALIDADE DAS DIÁRIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.

1-

De acordo com a leitura da Lei Estadual nº 5.119/1984, fica claro que é devido o pagamento de diárias ao policial militar em deslocamento para local diverso de sua sede, em virtude da realização de curso, para despesas com alimentação e hospedagem, exceto quando for assegurado a esta alimentação e hospedagem.

2-

Analisando o presente recurso, reputo que em nenhum momento o Estado do Pará refuta que a apelada realmente fez o curso na cidade do Rio de Janeiro, apenas afirma que esta não comprovou o uso das diárias com hospedagem e alimentação.

3-

Dessa forma, patente que o Estado do Pará apenas faz ilações, não trazendo nenhum fato concreto a respeito do porquê a apelada não teria direito a totalidade das diárias, portanto suas razões não se desincumbiram do dever de provar fato extintivo ou impeditivo do direito da autora.

4

Apelo conhecido, mas desprovido à unanimidade.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, CONHECER DO RECURSO, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), 03 de maio de 2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0018089-31.2010.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/05/2021 )

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ART. 1.010 DO CPC. REJEITADA. PEDIDO DE DIÁRIAS DE HOSPEDAGEM. POLICIAL MILITAR DESLOCADO DA SUA SEDE. ART. 1º, DA LEI Nº 5.119/84. HIPÓTESES QUE TORNARIAM INDEVIDO O PAGAMENTO DAS DIÁRIAS NO CASO CONCRETO – ART. 4º DA LEI 5.119/84. NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA DO ESTADO DO PARÁ. ART. 373, I, II CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. TEMAS 810/STF E 905/STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85 § 3&deg; DO CPC. CUSTAS. ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA.

1- Sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de diárias de hospedagem, referente ao período em que o autor fora deslocado de sua sede, para atuar na operação Belo Monte, a serviço da Polícia Militar;

2- O apelante apontou seus motivos no recurso em exame, demonstrando os fatos e sustentando o seu direito ao recebimento de diárias com fulcro na legislação competente, de forma a permitir a defesa do apelado e delimitar a atuação do Tribunal no respectivo julgamento, o que afasta a violação do princípio da dialeticidade inserto no art. 1.010, do CPC. Preliminar rejeitada;

3- A indenização de diárias, nos termos do art. 1º, da Lei Estadual nº 5.119/84, destina-se a atender as despesas extraordinárias de alimentação e pousada e são devidas aos policiais militares durante o afastamento de sua sede por motivo de serviço ou para realização de cursos ou estágios de interesse da polícia militar do Estado;

4- O Estado do Pará não logrou êxito em comprovar que o apelante esteve aquartelado, conforme a hipótese do art. 4º, da Lei 5.119/84 que tornaria indevido o pagamento das diárias requeridas; não se desincumbindo, portanto, de seu ônus, nos moldes do art. 373, do CPC;

5- Juros e correção monetária devem seguir a sorte do Temas 810 do STF e 905 do STJ, que definiram os parâmetros que os índices dos consectários legais;

6- Inversão do ônus sucumbencial. A fazenda pública é isenta do pagamento de custas processuais, na forma do disposto na alínea &ldquo;g&rdquo;, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93; honorários a serem calculados com base no § 3º, do art. 85, do CPC;

7- Recurso de apelação conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e dar provimento, para reformar a sentença e condenar o réu ao pagamento de diárias referentes à pousada do período de 24/04/2012 a 10/06/2013, nos termos do art. 1º, da Lei Estadual, nº 5.119/84, com atualização monetária aplicada a teor dos Temas 810/STF e 905/STJ e determinação de fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 3º do CPC.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 29ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 30/09/2019 a 07/10/2019. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha e como terceiro julgador, a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0045170-47.2013.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/09/2019)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLÍCIA MILITAR. DESLOCAMENTO DA SEDE DE SUAS ATRIBUIÇÕES. LEI N.º 5.119/84. NÃO COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR, ORA RECORRIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – É devida a indenização de diárias ao Policial Militar quando de se deslocamento da sede de suas atribuições para outro ponto do território nacional, nos termos do art. 1º da Lei n.º 5.119/84.

2 – Compete ao réu, ora recorrente, o ônus da prova quanto ao fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ora recorrido, mediante a juntada de provas quanto a não ocorrência do deslocamento, a adimplemento ou algumas das hipóteses do art. 4º da Lei n.º 5.119/84. Precedentes deste Tribunal de Justiça.

3 – Recurso Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores

Luiz Gonzaga da Costa Neto (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0052738-51.2012.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022 )

Assim, a sentença não merece reproche.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,

conforme fundamentação ao norte exposta.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 08/12/2023